Tribunal: TJDFT
Processo: 0746590-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746590-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIRCE ADRIANA RODRIGUES RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar à CAESB que não suspenda o fornecimento de água para sua residência. A agravante alega, em síntese, que: 1) vem sendo surpreendida com registros de consumo de água cada vez mais elevados em sua residência (05/2020 – R$ 1.345,80; 06/2020 – R$ 2.739,16; 07/2020 – R$ 2.500,46), muito embora não tenha havido mudança de rotina; 2) contratou empresa “caça-vazamentos” para verificar a tubulação, não tendo sido encontrada qualquer irregularidade; 3) diante dos elevados valores, deixou de pagar as últimas faturas por orientação da própria CAESB, que, por sua vez, ficou de revisar ou substituir o hidrômetro de leitura, o que ainda não ocorreu; 4) foi divulgada a notícia de que mais de 500 consumidores do Lago Norte estão tendo o mesmo problema, o que motivou inclusive a intervenção da ADASA para investigação dos fatos; 5) corre o risco de ter suspenso o fornecimento de água para sua residência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à CAESB que não suspenda o fornecimento de água até o julgamento da ação e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a disparidade de valores das faturas em relação à média dos últimos meses, as notícias veiculadas na imprensa e as providências adotadas pela agravante indicam uma possível falha da CAESB na prestação do serviço. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de corte no fornecimento de água para sua residência. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à CAESB que se abstenha de suspender o fornecimento de água para a residência da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator